Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704752-84.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANESSA GALE PAULINO EMBARGADO: VICTOR SALOMAO PASSOS BARBOSA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua nas Turmas Recursais para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital